Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710855-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FREIRE FONSECA AGRAVADO: MPE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BANCO BPN BRASIL S.A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 60721384. Brasília, DF, em 23 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator